Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença. Honorários contratuais. Serviços contábeis. Impossibilidade de destaque.
Inexiste amparo legal para o decote de honorários contratuais contábeis, restringindo-se aos honorários advocatícios.